Tribunal: TJPA
Processo: 0012409-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6061 - Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012409-94.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em não conhecer do Recurso de Agravo Interno,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
, ajuizada por
ORLANDO MONTEIRO DA SILVA,
manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, con
sta dos autos, que que o Requerente é servidor Público municipal aposentado, com matrícula de n° 1460721, onde exercia função de atendente, no serviço de manutenção e apoio no órgão Requerido.

Ocorre que, ao completar 70 anos, em abril de 2008, o requerente não se atentou ao fato de que ele poderia se aposentar compulsoriamente e continuou a exercer sua função, trabalhando de forma ininterrupta, no período de maio/2008 a julho de 2009, totalizando 01 (um), ano e 03 (três) meses e consequentemente sendo descontada de seu salário a contribuição previdenciária.

Transcorrido este período, o Requerente se deu conta que já iria completar 72 (setenta e dois) anos de idade, foi que então se dirigiu ao setor competente, requerendo sua aposentadoria, o que lhe foi deferido.

Posteriormente ao deferimento, o Requerente pleiteou, por via administrativa, o ressarcimento destes meses que lhe foram descontados, depois de completar 70 (setenta) anos, entretanto, seu pedido fora indeferido em razão do município acreditar que ele pagou o que lhe cabia, pois estava trabalhando e auferindo renda, fatores que o fizeram pagar a contribuição previdenciária ao IPAMB.

Assim, requereu que seja condenado o IPAMB e o Município de Belém ao ressarcimento dos valores referente aos meses de maio/2008 a julho de 2009, acrescendo 01 (um) mês referente ao 13° salário, totalizando o valor de 2.871,46 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), que correspondente ao valor atualizado mais juros de 1% ao mês.

Os Réus foram citados e apresentaram contestação conjunta, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição trienal e a legalidade do recolhimento previdenciário no período, requerendo-se o reconhecimento da incidência da prescrição trienal, extinguindo-se a lide sem resolução do mérito, ou alternativamente, a improcedência da lide, condenando-se o autor aos ônus da sucumbência.

Após, o IPAMB apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelo autor, ante a falta de amparo legal.

O autor não apresentou réplica.

Instado, o Ministério Público requereu a expedição de ofício ao órgão competente para informar se o autor recebeu abono permanência.

Assim, o Juízo determinou a intimação do IPAMB à fl. 69.

O IPAMB veio aos autos informar à fl. 70 que não teria como informar o que fora determinado, pois o autor era servidor ativo à época e não estava lotado na autarquia.

O Ministério Público requereu que a SEMAD fosse oficiada para informar se o autor recebeu abono permanência, o que foi deferido à fl. 75, tendo sido expedido o respectivo ofício.

O autor veio aos autos e apresentou as suas fichas financeiras do período de 2010 a 2013.

O Juízo anunciou o julgamento antecipado da lide.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pela procedência.

O Juízo a quo proferiu sentença nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR o Requerido a restituir, de forma simples, as contribuições indevidamente recolhidas da remuneração percebida pelo autor maio de 2008 a julho de 2009, tudo na forma dos artigos 165, I e 168, do CTN, acrescidos de correção monetária e juros de mora, consoante o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ e observando ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Fica extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei n° 8.328/2015. Honorários pelos Réus, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3°, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2°do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Município De Belém e o Instituto De Previdência e Assistência Do Município De Belém – IPAMB, interpuseram Recurso de Apelação, alegando que, contraria os julgados por diversos tribunais, requerendo então, o provimento do presente recurso de apelação, para quanto ao mérito, julgar improcedente a demanda, bem como a condenação do autor aos ônus da sucumbência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões à apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixa de intervir no mérito recursal, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial, e devolve os autos à D. Relatoria, para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

Vieram os autos conclusos.

Sob minha relatoria, o recurso foi decidido nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação lançada.”

Insatisfeito, o
Município de Belém e o Instituto de Previdência do Município de Belém interpuseram
o atual recurso de Agravo Interno, pugnando da reforma da sentença.

Após,
Orlando monteiro da silva apresentou contrarrazões, sustentando da manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
antes de receber o recurso, cabe ao relator analisar se estão presentes, ou não, os pressupostos admissionais, para que só então lhe seja permitido incursionar sobre a questão de mérito.

Na hipótese, cabe destacar o requisito da regularidade formal, imprescindível para que o órgão julgador possa apreciar a matéria de fundo.

Desse modo, ao agravante cumpre promover o ataque específico dos fundamentos da decisão monocrática, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo judicante.

É o que se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

Tal preceito concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo legal.

Na hipótese, observa-se que a apelação cível foi conhecida e julgada por essa relatoria.

Inconformada, a parte agravante manejou o presente agravo interno sem, contudo, impugnar os fundamentos da decisão agravada, inobservado a regra expressa prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC, na medida em que se contentou em reproduzir nas razões do recurso os argumentos ventilados no apelo.

O respeito à regra contida no dispositivo em questão não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da dialeticidade, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes permanecem ilesos, tornando inviável a prolação de um juízo positivo admissibilidade e a reforma pleiteada nas razões do recurso.

Vejamos jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMISSÃO ARBITRÁRIA E ILEGAL, SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE.

NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1.010, I E II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação Declarátoria de nulidade de ato administrativo, com pedido de reintegração ao cargo público de gari, cumulada com indenização por danos morais, proposta pela parte ora agravada, em desfavor do Município de Xambioá/TO, à alegação de que a demissão da Autora fora ilegal e arbitrária, sem o devido processo administrativo disciplinar. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem não conheceu da Apelação do Município, ante a "ausência dos fundamentos de fato e de direito a impugnar a sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC", o que "torna inepta a petição recursal, porque carecedora de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Logo, a ausência de impugnação às razões da sentença importa no não conhecimento do Apelo".III. O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que "possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo" (STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2015; AgRg no AREsp 375.371/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 25/08/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.176.399/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 26/05/2014; AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2013; REsp 1.859.820/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/11/2020.IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1875374 TO 2021/0122991-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito. 2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.001.273/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1º/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. [...] V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

Em casos assemelhados, colhem-se excertos jurisprudenciais representados pelas seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 932, III, E 1.010, II E III, DO CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS VENTILADOS NO APELO. NOVA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.021, § 1º, CPC). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A apelação cível não foi conhecida tendo em vista que o Município demandado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de origem, nos termos exigidos pelos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. 2. Inconformada, a Municipalidade manejou o presente agravo interno sem, contudo, impugnar os fundamentos centrais da decisão agravada, inobservado a regra expressa prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC. 3. O respeito à regra contida no dispositivo em questão não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da dialeticidade, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes permanecem incólumes, tornando inviável a prolação de um juízo positivo de aceitação e a reforma pleiteada nas razões do recurso. 4. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em nova violação ao princípio da dialeticidade, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no montante equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Recurso não conhecido, com aplicação de multa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0001525-76.2019.8.06.0141/50000, Acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 13 de março de 2023.

(TJ-CE - AGT: 00015257620198060141 Paraipaba, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - Nos termos do § 1º, do art. 1.021, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada" - Conquanto a Recorrente tenha sido devida e previamente advertida sobre a possibilidade de aplicação de sanção, o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade das teses recursais, com a aplicação da multa, prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.

(TJ-MG - AGT: 00636939820198130439, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)

Assim, é visto que o
agravo interno deve "dialogar" com a manifestação unipessoal recorrida: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores.

É bem verdade que ao recorrente é lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Portanto, não se mostra suficiente a simples reprodução de fundamentos anteriores para fazer as vezes de um agravo interno, sem que haja a impugnação específica às razões de decidir da manifestação unipessoal adversada. Com efeito, aplico ao caso o Enunciado 43 da Súmula deste Tribunal, que assim dispõe:

"Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, e mantenho a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024